Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. PROMESSA VERBAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL RURAL JUNTO À SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA COMPRA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo a teoria da “actio nata”, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente. Nesse sentido, vide a dicção do art. 189 do Código Civil (CC).
1.1. In casu, o termo “a quo” iniciou-se, no ano de 2014, quando a recorrente se negou a cumprir a promessa verbal firmada com seus genitores, primeiro e segundo apelados.
1.2. Tratando de promessa verbal, não regulamentada por prazos especiais (art. 206 do CC), aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC; razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, já que o feito foi distribuído em 2018. Portanto, dentro do lapso prescricional.
2. A análise do preenchimento das condições da ação, entre elas a “legitimatio ad causam”, deve ser alcançada à luz da teoria da asserção, que leciona que a supracitada pertinência subjetiva é verificada a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2.1. Na espécie, consta da inicial que a terceira requerente, ora apelada, firmou, na condição de compradora, o contrato de compra e venda do imóvel litigioso. Portanto, correta a pertinência subjetiva ativa para a lide.
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
3.1. No caso dos autos, a il. Magistrada de primeiro grau, de forma minuciosa, indeferiu a juntada de documentos e da prova emprestada. Isso porque, as provas requeridas em nada contribuiriam para o desfecho da lide, pois não se prestam para comprovar a efetiva participação financeira da requerida/apelante na aquisição do bem.
3.2. Considerando que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Do acervo probatório, denota-se que a requerida/apelante não conseguiu demonstrar que contribuiu financeiramente para a compra do imóvel, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, II, do CPC.
5. A versão dos autores/apelados apresenta-se mais consentânea com a verdade, em razão da harmônica prova oral produzida nos autos; acompanhada da prova documental que apontam que o imóvel litigioso é fruto, único e exclusivamente, dos esforços dos primeiros requerentes.
6. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença, cabível a correção de ofício independentemente de manifestação da parte contrária.
7. Recurso desprovido. Senteça modificada "ex officio" para corrigir erro material.